Tribunal: TJMT
Processo: 1007492-10.2018.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007492-10.2018.8.11.0003

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSINO PEREIRA GUIMARAES - CPF: 086.250.771-53 (EMBARGADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), RONDOMAQ-MAQUINAS E VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.843.190/0001-05 (EMBARGANTE), RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 678.885.509-91 (ADVOGADO), LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA DA COSTA - CPF: 275.631.218-54 (ADVOGADO), CLOVES LUIZ GUIMARAES - CPF: 273.608.146-34 (EMBARGANTE), JUSSARA GARCIA GUIMARAES - CPF: 208.495.671-49 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (EMBARGANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (REPRESENTANTE), VALERIA OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 043.381.431-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA RONDOMAQ NÃO PROVIDO E SICREDI, PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE - INOCORRÊNCIA – OMISSÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – PRIMEIRO RECURSO NÃO PROVIDO – SEGUNDO RECURSO PROVIDO

I – Não caracteriza obscuridade, tampouco violação aos limites devolutivos da apelação, o deferimento de pedido de reforma em conformidade com a fundamentação do recurso. Dever de enfrentamento de todas as questões suscitadas e discutidas no processo, desde que relativas ao capítulo impugnado. Art. 1.013, §1º, CPC.

II – Caracteriza omissão a ausência de manifestação a respeito dos honorários recursais, em caso de não provimento do apelo em relação a um dos réus, em relação ao qual a sentença de improcedência foi mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de embargos de declaração, o primeiro interposto por
RONDOMAQ MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA
, o segundo pela
COOPERATIVA SICREDI SUL MT,
contra o acórdão que deu parcial provimento ao apelo de
JOSINO PEREIRA GUIMARÃES
para julgar seus pedidos parcialmente procedentes em relação à primeira embargante, condenando-a ao pagamento de indenização equivalente ao valor do imóvel registrado sob a matrícula 3.562 do CRI de Campo Novo de Parecis-MT.

A primeira embargante alega que o acórdão violou os limites devolutivos do apelo e, por consequência, incorreu em obscuridade. Em sua perspectiva, a apelação não continha o pedido de indenização pela perda do imóvel prometido em pagamento, de modo que o órgão recursal não poderia sobre ele se manifestar.

A segunda embargante alega omissão, pela ausência de fixação de honorários recursais.

O autor embargado apresentou contrarrazões a ambos os recursos, postulando a manutenção do acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A tese de obscuridade, embasada em uma suposta violação dos limites devolutivos do apelo, não merece acolhimento.

Isso porque, no recurso interposto pelo autor, houve expressa manifestação de inconformismo quanto ao indeferimento da pretensão indenizatória, não apenas em relação ao ressarcimento de honorários recursais, mas também — e claramente — no que se referia à perda do imóvel objeto de dação em pagamento. É o que se infere do seguinte excerto, retirado da décima página da peça de apelação:

“No que se refere aos danos materiais, é importante frisar que mesmo

não figurando no polo passivo nos autos da Ação de Execução, o requerente sofreu restrição de seu imóvel localizado em Campo Novo do Parecis, matricula 3562, imóvel esse que foi recebido em total boa-fé, a título de dação em pagamento, na ocasião de sua retirada da sociedade na empresa Rondomaq.

Ora, não faz nenhum sentido o requerente ser martirizado pela privação do seu bem, sem poder de dispor do imóvel que lhe é pertencente por direito, como resta claro nos autos.”

Assim, este colegiado não decidiu nem mais, nem menos, do que foi pleiteado no recurso de apelação, tendo se limitado a interpretar a postulação em seu conjunto, examinando a pretensão de reforma em conformidade com a fundamentação lançada pelo apelante. Afinal, a rigor do art. 1.013, §1º, do CPC, o órgão recursal deve enfrentar todas as questões suscitadas e discutidas no processo, desde que relacionadas ao tópico impugnado — no caso, aquele alusivo aos danos materiais.

No tocante ao segundo recurso, reconheço a omissão apontada.

O acórdão negou provimento ao apelo na parte em que postulava a responsabilização da Cooperativa, mantendo a sentença de improcedência em relação a esse ponto. Por consequência, aplica-se a regra do art. 85, §11, do CPC, de modo que os honorários devem ser majorados em relação à litigante vitoriosa.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da Rondomaq e
dou provimento
ao recurso da Cooperativa Sicredi Sul – MT, sanando a omissão para majorar os honorários devidos à última embargante, de modo a totalizarem 16% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023